Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720239-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KAIO MONDADORI ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Kaio Mondadori Araújo de Oliveira em face de ato do Secretário de Estado de Planeamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo interposto contra o gabarito da questão no 44 (prova tipo B) da prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. Alega a existência de erro crasso no gabarito, pois a Súmula no 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF/DF, indicada no enunciado da questão, está revogada. Assevera que, segundo as normas do concurso, o conteúdo programático cobrado seria aquele vigente na data de publicação do edital do certame e que a referida súmula está cancelada desde 2021. Requer a concessão de liminar para que lhe seja atribuída a pontuação da questão 44 (prova tipo B) do concurso. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Da análise do edital de abertura do concurso, publicado em 18/11/2022, é possível extrair quanto ao conteúdo programático do certame a seguinte disposição: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (ID 47038335, fl. 10 - Grifou-se) Ocorre que a Súmula no 7 do TARF/DF, indicada no enunciado da questão debatida no presente writ, foi cancelada pela Resolução no 1/2021, publicada no DODF de 8/7/2021. Na resposta ao recurso apresentado pelo Impetrante (ID 47038341), cujas razões não foram juntadas à inicial, inexistiu manifestação expressa da banca examinadora sobre tal circunstância, o que poderá ocorrer quando forem apresentadas as informações. Nesse cenário, embora seja possível, em princípio, vislumbrar a relevância da fundamentação, não é possível extrair risco de perecimento de direito. Isso porque as alegações do Impetrante quanto ao periculum in mora se limitam à ordem de classificação no certame, o que poderá ser devidamente retificado se o pleito for atendido no julgamento pelo Colegiado. Além desse aspecto, não foi apontada qualquer circunstância capaz de impedir o prosseguimento do Candidato nas demais fases do concurso. Assim, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator